Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713771-51.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: R ATACADO E VAREJO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EXPRESS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina (id 46832343). Banco Itaucard S.A. propôs ação de busca e apreensão com requerimento liminar contra R Atacado e Varejo de Bebidas e Alimentos Express Ltda. (id 46830107). Relatou que as partes celebraram o contrato de alienação fiduciária n. 30455 – 000000572187052, que teve por objeto veículo da marca Fiat, modelo Fiorino Endurance, ano 2022, placa REV1A89, chassi 9BD2651PAN9208173, Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) n. 01298678460, no valor total de R$ 104.431,52 (cento e quatro mil quatrocentos e trinta e um mil reais e cinquenta e dois centavos), com pagamento em sessenta (60) parcelas mensais e consecutivas (id 46832312). Alegou que a apelada deixou de pagar as prestações pactuadas, o que resultou em dívida que até a data da propositura da ação perfazia o valor total de R$ 112.560,49 (cento e doze mil e quinhentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos). Informou que constituiu a apelada em mora mediante notificação extrajudicial (id 46832313). Requereu: 1) a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e 2) a tramitação do feito em segredo de justiça com fundamento no art. 189, incs. I e III, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tramitação do processo em segredo de justiça. Determinou que o apelante emendasse a petição inicial para indicar o fiel depositário do bem (id 46832321). Banco Itaucard S.A. apresentou emenda à petição inicial. Requereu a nomeação de Everaldo da Silva Araújo como fiel depositário do veículo (id 46832323). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Intimou o apelante para fornecer os meios para cumprimento da medida. Determinou a inserção de restrição de circulação por meio do sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 46832325). Banco Itaucard S.A. requereu a remoção da restrição de circulação por meio do sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) em caráter de urgência (id 46832328). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de remoção da restrição de circulação por meio do sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) com fundamento no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/1965. O mandado de busca e apreensão foi cumprido. A apelada não foi citada, pois o endereço diligenciado pertence a outra empresa (id 46832330). A Secretaria do Juízo da Vara Cível de Planaltina certificou que foram encontrados dois (2) endereços não diligenciados, quais sejam: 1) Conjunto A, Lote 2, Portal do amanhecer, Planaltina/DF, CEP 73366-113; e 2) Conjunto A, n. 1, Lote 2, Loja, Portal do amanhecer, Planaltina/DF, CEP: 73366-113. Intimou o apelante para recolher custas complementares para cada endereço a ser diligenciado no prazo de cinco (5) dias (id 46832337). Banco Itaucard S.A. requereu a suspensão do feito pelo prazo de sessenta (60) dias para que fossem realizadas diligências extrajudiciais a fim de localizar o veículo (id 46832342). Sobreveio a sentença (id 46832343). O Juízo de Primeiro Grau considerou que foram adotadas todas as diligências cabíveis no intuito de localizar o veículo objeto da ação. Acrescentou que após intimada para recolher custas para a realização de novas diligências o apelante limitou-se a requerer a suspensão do feito pelo prazo de sessenta (60) dias. Salientou que o apelante carece de interesse processual, uma vez que não requereu a conversão da busca e apreensão em execução. Extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Banco Itaucard S.A. interpôs apelação (id 46832343). Argumenta que requereu a realização de diligências para localizar a apelada, a demonstrar seu interesse no feito. Destaca que não há óbice legal para a conversão da busca e apreensão em execução, pois não há qualquer prejuízo para as partes, desde que cumpridos os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. Sustenta que a sentença incorreu em excesso de formalismo. Entende que o interesse de agir está presente porque propôs ação de busca e apreensão para garantir o recebimento do crédito em razão do inadimplemento contratual. Ressalta que deveria lhe ter sido oportunizado o direito de providenciar o andamento do feito à luz do princípio da primazia do mérito, evidenciado no art. 4o do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Pede a anulação da sentença para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Preparo recolhido (id 46832348). Sem contrarrazões (id 46832350). É o relatório. Passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que, em regra, as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata, porém, de efeito absoluto. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que as apelações são recebidas apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. As decisões judiciais elencadas no rol do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil surtem seus efeitos próprios de imediato. O art 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terem sua eficácia inibida por ato do Relator da apelação acaso preenchidos dois requisitos: 1) probabilidade de provimento do recurso e 2) risco de dano grave ou de difícil reparação.[1] A propósito, Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que: No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).[2] Os requisitos são cumulativos, de modo que é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. Araken de Assis leciona que para o órgão judiciário outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de ambos os requisitos. Eles se combinam em graus diferentes, porém: quanto mais forte o receito de dano, tão menos importante se revelará a possibilidade de êxito; quanto mais fundado se mostre o recurso, tão menos necessário o receio de dano. Tal não significa a abstração integral de ambos no caso concreto.[3] A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, razão pela qual a apelação não possui efeito suspensivo ope legis (art 1.012, inc. III, do Código de Processo Civil). Destaco, porém, que o apelante não comprovou o risco de dano grave ou de difícil reparação necessário à atribuição de efeito suspensivo à apelação, pois limitou-se a formular o requerimento de forma genérica. Reputo ausente nos autos qualquer elemento que permita identificar perigo na demora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e a recebo somente em seu efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília, 2 de Junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 308. [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 309.